Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Parcial conhecimento do recurso. Mérito. Ameaça contra a mulher. Violência doméstica. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Fração de aumento na primeira fase. Manutenção. Exasperação na segunda fase. Redução. Danos morais. Manutenção. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por ameaça (art. 147, caput, do CP c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006) à pena de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das frações aplicadas na dosimetria da pena e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a viabilidade da absolvição do réu por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas; (ii) verificar a adequação das frações de exasperação da pena na dosimetria; e (iii) avaliar a possibilidade de afastamento do valor fixado por danos morais ou a redução do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Deve ser parcialmente conhecido o recurso se ausente interesse recursal em relação a um dos pleitos.
4. A palavra da vítima, especialmente relevante em casos de violência doméstica, é corroborada pelo depoimento de testemunha que presenciou o fato, confirmando ameaças de morte realizadas pelo réu em posse de faca.
5. O crime de ameaça, como crime formal, não exige produção de resultado, consumando-se ao incutir temor na vítima; a embriaguez voluntária do réu não exclui a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
6. Mantém-se o critério de aumento de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, conforme comumente adotado por esta Turma Criminal.
7. Merece reforma a sentença para adotar a fração de 1/6 de aumento para cada agravante a partir da pena-base, consoante jurisprudência majoritária.
8. Deve ser mantida a indenização por danos morais, considerado o contexto de violência doméstica, tendo havido pedido expresso da reparação na denúncia e comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça. O valor fixado cumpre a função compensatória e punitiva e afigura-se razoável e proporcional ao sofrimento da vítima.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação por ameaça. 2. O crime de ameaça é formal e consuma-se ao incutir temor na vítima, não se afastando a imputabilidade pela embriaguez voluntária do agente. 3. Aplica-se a fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativamente valorada. 4. Na segunda fase da dosimetria, adota-se a fração de aumento de 1/6 para cada agravante, calculada sobre a pena-base. 5. Deve ser mantida a indenização por danos morais, considerado o pedido expresso da denúncia e a comprovação do delito de ameaça, revelando-se razoável e proporcional o valor fixado.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput e art. 28, II; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei 11.340/2006, art. 5o, III e art. 7o, II e V; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.6.2024; TJDFT, Acórdão no 1895223, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.7.2024; Tema no 983/STJ.